Tribunal: TJDFT
Processo: 0712161-72.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DAS VAGAS. CADASTRO RESERVA. DESISTÊNCIA DE CANDIDATO NOMEADO TAMBÉM FORA DAS VAGAS DE PROVIMENTO IMEDIATO. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). AUSENTE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Tratam-se de embargos de declaração opostos pela recorrida em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal que conheceu e deu provimento ao recurso dos réus para julgar improcedentes os pedidos formulados na ação.
2. A embargante alegou a ocorrência de omissão e contradição no acórdão prolatado, sob o fundamento de que surgiu vaga no prazo de validade do concurso e a candidata seguinte na ordem de classificação (45o) não foi nomeada. Argumentou que a candidata 42 não tomou posse, sua nomeação foi tornada sem efeito e essa vaga não foi preenchida, caracterizando preterição arbitrária. Pontuou que foi preterida, pois a nomeação do candidato 44 não ocorreu no mesmo processo já em andamento, bem como que houve demora no trâmite do processo que conduzia a sua nomeação. Sustentou que o direito à nomeação se entende ao candidato aprovado fora do número de vagas, mas que passe a figurar entre as vagas decorrentes da desistência de candidatos classificados em colocação superior. Ao final, prequestionou a matéria em relação à legislação pertinente e requereu o conhecimento do recurso e o seu provimento para saneamento da omissão e contradição, inclusive acerca da matéria prequestionada.
3. Os embargos de declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, conforme art. 1022 do CPC.
4. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Cumpridos os requisitos de admissibilidade, recurso conhecido.
5. O tema 339 do STF (AI 791.292 Rel. Ministro Gilmar Mendes), consolidou entendimento de que o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente. No caso, a embargante não logrou êxito em apontar qualquer vício na decisão colegiada, sobretudo na medida em que o acórdão se encontra devidamente fundamentado, sobretudo quanto à ausência de preterição da embargante. A ausência do exame pormenorizado de cada uma das alegações não constitui omissão ou contradição.
6. No ponto, a extensão do direito subjetivo ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, ocorre somente quando as vagas surgem em decorrência da desistência dos candidatos aprovados dentro do número de vagas estabelecidas no edital, não abarcando as eventuais vagas havidas em razão de candidato desistente e aprovado em sede de cadastro de reserva.
7. A embargante pretende a rediscussão da matéria, o que não é permitido nesta via. O mero inconformismo pelo entendimento diverso não importa em omissão, contradição ou obscuridade.
8. Quanto à menção expressa aos dispositivos citados no recurso, o Fórum Nacional dos Juizados Especiais (FONAJE) no enunciado 125 apontou que, nos Juizados Especiais não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula nas hipóteses do art. 46 da Lei 9099/95, com finalidade exclusiva de prequestionamento, quando não há vício ou omissão no acórdão embargado.
9. Embargos conhecidos e rejeitados.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.